Tribunal: TJSP
Processo: 1000496-79.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização. Transferências bancárias via pix. Operações efetivadas pelo próprio correntista, voluntariamente. Os bancos corréus não participaram, minimamente, da fraude relatada. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários, nos termos do artigo 85, §11o, do NCPC. Recurso desprovido.